Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-71.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-71.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDNALDO DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
MARIO BORGES FERREIRA BRAZ

APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, CAROLINA BERNARDO CALORE, POLIANA MONTEIRO PAES MARTOS

II/L

DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR E NÃO FAZER. COBRANÇA. SERVIÇO. FALHA. COMPROVAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA. DADOS PESSOAIS. PARENTE. COMPARTILHAMENTO. CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. PLEITO INDENIZATÓRIO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A responsabilização do fornecedor de produto ou serviço ocorre quando há constatação de ato ilícito e as provas produzidas evidenciam a existência do nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado ao consumidor.

II – O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de atribuir a culpa exclusiva ao consumidor quando esse, pela falta do dever de cuidado em compartilhar dados pessoais, for vítima de dano material ou moral causado por terceiros.

III – Ausente mínima comprovação da falha do prestador de serviço e verificada a falta do dever de guarda de dados pessoais, pelo consumidor, descabidos são os pleitos de suspensão das cobranças e indenizatório, razão da manutenção da sentença de improcedência

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000048-71.2022.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como
Apelante
EDNALDO DOS SANTOS LIMA e como
Apelado
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA